Tribunal: CARF
Processo: 11080.732554/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732554/2018-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.391 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
SOBRESTAMENTO do feito até que seja julgado e prolatado acórdão de mesma instância
relativamente ao processo de compensação/crédito vinculado aos autos em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Iágaro Jung
Martins, Luciano Bernart, Marcelo José Luz de Macedo, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte,
de forma a manter o crédito tributário lançado.

I.
Auto de Infração, Impugnação e DRJ
2. Em virtude de compensação não homologada foi efetuado lançamento em
desfavor da Contribuinte. A multa foi lavrada com base no art. 74 § 17 da Lei 9.430/96, cuja
exigência tem como objeto o valor resultante da aplicação do percentual de 50% sobre o valor
não homologado.
3. Notificada, a Contribuinte apresentou Impugnação, na qual alegou, nos
termos do Acórdão da DRJ, a “impossibilidade do "bis in idem"; a MP 656/14, ao alterar a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732554/2018-81
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732554/2018-81

redação da Lei n° 9.430, de 1996, art. 74, § 17, modificou o tipo penal, desvirtuando a intenção
do legislador; falta de razoabilidade e proporcionalidade; afronta ao direito de petição, aos
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.”.
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, entendendo, em
suma, que, a autoridade administrativa agiu de acordo com a lei, nos termos do art. 142 do CTN.
O processo administrativo em que se discute a não homologação já foi julgado em primeira
instância, sendo a manifestação de inconformidade improcedente e ainda que pendente de
trânsito em julgado, a multa isolada deve ser constituída até porque não há previsão de suspensão
ou interrupção da decadência. Quanto à retroatividade benigna da alteração legislativa referente
ao § 15 do art. 74 da Lei 9.430/96, esta não se estendeu a compensação não homologada, que já
se encontrava como infração no § 17 do dispositivo citado. Fizeram os julgadores constar que
não possuem, nem a autoridade fiscal, competência para controle de constitucionalidade. Sobre a
duplicidade de cobranças, pois haveria multa de mora sobre as compensações não homologadas,
além da multa isolada, não haveria qualquer ilegalidade, pois a lei assim dispõe. Ademais são
situações diversas.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a constitucionalidade da multa contestada é objeto da
ADI n° 4905, bem como do Recurso Extraordinário n° 796.939, cuja repercussão geral foi
reconhecida pelo STF, sendo a suspensão dos feitos que versem sobre a questão determinada
pelo Ministro Luiz Edson Fachin. Apesar disso, foi julgada a Impugnação apresentada; b) a
aplicação da multa pela não homologação conjuntamente com a aplicação da multa de mora
incorrem em “bis in idem”, pois as sanções recairiam na mesma infração; c) a declaração foi
apresentada dentro do prazo para recolhimento, não havendo de se falar em mora, a qual se
configura na situação como penalização do contribuinte. Apresenta jurisprudência do CARF
sobre multa de ofício e multa isolada sobre falta de recolhimento de estimativas; d) não há
tipicidade para a multa, uma vez que a MP n° 656/14 revogou a punição do § 15 do art. 74 da Lei
9.430/96, também haveria sido revogada a do § 17 do artigo citado, uma vez que ela seria
decorrente do § 15. A alteração promovida teria alterado o tipo penal, pois a infração deixa de
ser o pedido de reconhecimento do direito e passa a ser a realização da compensação em si; e) a
aplicação da multa infringe a Razoabilidade e a Proporcionalidade, bem como atende a ânsia
arrecadatória do estado; f) haveria ainda violação ao direito constitucional de petição. Ao final,
requer seja reconhecida a improcedência do lançamento, com o consequente cancelamento.
Requer ainda a suspensão dos feitos que versem sobre a presente questão. Requer ainda a
suspensão do presente processo até o julgamento do processo que trata da não homologação da
compensação.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732554/2018-81

III. Requerimento
7. A Recorrente apresentou petição informando que havia sido proferida decisão
nos Autos em que se discute a não homologação da compensação. Requereu na mesma peça que,
por força do art. 6, I do RICARF, os presentes Autos sejam remetidos à DRF para que possam
ser apensados aos em que foi proferida a decisão e para que ambos tramitem em conjunto.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que
este é tempestivo. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
V. Suspensão do processo por força do art. 1.035 do CPC e apensamento
10. A Contribuinte alega que a constitucionalidade da multa contestada é objeto
da ADI n° 4905, bem como do Recurso Extraordinário n° 796.939, cuja repercussão geral foi
reconhecida pelo STF, sendo a suspensão dos feitos que versem sobre a questão determinada
pelo Ministro Luiz Edson Fachin. Apesar disso, foi julgada a Impugnação apresentada. Alega
ainda que, por força do art. 6, I do RICARF, os presentes Autos devem ser apensados aos Autos
que julgam a não homologação da compensação, a qual teria motivado o lançamento discutido
nesses.
11. Sobre a suspensão do processo, efetivamente o art. 62 do RICARF prevê a
necessária observância das decisões emitidas pelo STF, nos seguintes termos:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732554/2018-81

543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.

12. Com base nas ações indicadas pela Recorrente (ADI n° 4905 e RE n°
796.939/RS) se entende que elas poderiam recair na previsão do art. 62, § 1°, II, alínea “b” ou §
2° do RICARF. Partindo desta possibilidade, ao se analisar as ações propostas, constata-se que
nenhuma delas foi definitivamente julgada, assim, não há inicialmente decisão definitiva de
mérito a ser aplicada. Quanto ao art. 62,§ 1°, II, alínea “b” do RICARF há a previsão de decisão
definitiva, sem citar, portanto, que sejam de mérito, o que poderia ocorrer com o RE n°
796.939/RS, pois neste houve decisão definitiva que reconheceu a Repercussão Geral do Tema.
13. Ao analisar o RE n° 796.939/RS, constata-se que o Ministro do STF Luiz
Edson Fachin exarou o seguinte despacho:

Despacho: Reconhecida a repercussão geral, impende a suspensão do
processamento dos feitos pendentes que versem sobre a presente questão e
tramitem no território nacional, por força do art. 1.035, §5o, do CPC.
À Secretaria para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação dos
órgãos do sistema judicial pátrio.
Publique-se.
Brasília, 21 de outubro de 2016.

14. Entende-se que, por força do art. 1.035, § 6° do CPC1, a decisão, cujo
fundamento está no § 5° do mesmo artigo, seria extensível apenas ao judiciário, pois não há a
possibilidade de interposição de recurso extraordinário em âmbito administrativo. É para
reconhecer ainda que a determinação é de suspender todos os feitos que versem sobre a presente
questão. A questão tratada no Recurso Extraordinário é a definida pelo Ministro do STF Ricardo
Lewandowski:

1 Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando
a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. [...] § 5o Reconhecida a
repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. § 6o O
interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de
sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o
prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.391 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732554/2018-81

Ementa:
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS.
INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o,
XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com
redação dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010. II – Questão constitucional
que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir relevância
econômica e jurídica. III – Repercussão geral reconhecida.” (RE
796.939/RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em
29/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20-06-2014
PUBLIC 23-06-2014) (destaque não consta no original)

15. Como o CARF não tem competência para julgar matéria constitucional, então
não há como este Conselho ter processo que verse sobre tal matéria, nos termos do art. 26-A do
Dec. 70.235/72.
16. Assim, não há como aplicar qualquer efeito proveniente da ADI n° 4905 e do
RE n° 796.939/RS, ambos em trâmite junto ao Supremo Tribunal Federal, inclusive quanto à
suspensão prevista no CPC.
17. Quanto ao apensamento destes Autos ao Processo Principal, entende-se ser
aplicável o art. 6, §§ 1o, II; 4o e 6o do Anexo II do RICARF (Portaria MF N° 343, de 09 de junho
de 2015). A aplicação dos dispositivos se daria em virtude da Vinculação por decorrência entre
os processos. O presente trata de notificação de lançamento motivada pela não homologação de
compensação efetuada pela Contribuinte. Já o Processo n° 10283.901424/2014-21 trata da
discussão sobre a referida não homologação, constituindo-se como Processo Principal. A
justificativa para tanto é que se no Principal forem procedentes os argumentos da Contribuinte,
então consequentemente o Lançamento deve ser anulado. Tendo em vista que Processo Principal
ainda não foi definitivamente julgado, pois retornou à DRF para análise, por força do Acórdão
do CARF, então deve o presente Processo ser sobrestado, nos termos do art. 6, § 6o do Anexo II
do RICARF.

VI. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
com base no art. 6o, § 6 do Anexo II do RICARF, sobrestar o processo até o julgamento do
mérito do Processo Principal.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 185
DF CARF MF
Original